Tribunal: CARF
Processo: 13646.000837/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000837/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.443 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
REDE BIG GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2007
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
RELAÇÃO
DE
CORRESPONSÁVEIS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Súmula Carf no 88.)
COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A contabilidade e demais documentos e informações fornecidos pelo
contribuinte são hábeis para comprovar a ocorrência dos fatos geradores neles
registrados.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula Carf no 4.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento. A conselheira Mônica Renata Melo Ferreira Stoll votou como
suplente convocada em razão da publicação da exoneração do conselheiro Paulo Cesar Macedo
Pessoa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000837/2007-90
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.443 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000837/2007-90

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Mônica Renata Melo Ferreira Stoll, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer
Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária incidente sobre
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais, sobre frete e sobre a
produção rural adquirida de terceiros, relativa ao período de 01/2005 a 04/2007.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 143 a 153 e 157 a 166) e a impugnação foi
considerada improcedente (e-fls. 176 a 181).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 213 a 228) em que se arguiu:
a) que descabe a imputação de responsabilidade aos diretores da empresa
autuada;
b) que a Autoridade Lançadora presumiu, mas não comprovou, os fatos
geradores da exação;
c) a inconstitucionalidade da multa por afronta aos princípios constitucionais da
vedação ao confisco e da capacidade contributiva;
d) a improcedência da taxa Selic para cálculo dos juros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de ofensa a
princípios constitucionais, por força da Súmula Carf no 2.
1
Da responsabilidade dos diretores
O recorrente se insurgiu contra a enumeração dos sócios e contadores da empresa
na Relação de Vínculos (e-fl. 106), sob o argumento de que não lhes poderia ser atribuída a
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.443 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000837/2007-90

corresponsabilidade sobre o crédito tributário porquanto não haveria, nos autos, prova de que
teriam atuado com dolo, fraude, simulação ou excesso de poderes.
Ocorre que, consoante a Súmula Carf no 88, a Relação de Vínculos é apenas peça
informativa da Notificação de Lançamento e não tem o condão de atribuir a responsabilidade
tributária a terceiros:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário
lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
2
Dos fatos geradores
O recorrente alegou que o lançamento seria nulo porque a Autoridade Lançadora
não teria se desincumbido do dever de comprovar a ocorrência dos fatos geradores tributários,
efetuando o lançamento apenas com base em presunção.
Sobre a questão, assim discorreu a decisão recorrida (e-fls. 179 e 180):
Quanto às alegações de que o crédito foi apurado por presunção, tal assertiva não merece
prosperar. Cumpre esclarecer que o levantamento foi baseado nos documentos da empresa,
como citado no Relatório Fiscal. Do exame das folhas de pagamento, recibos, escrituração
contábil e termos de rescisão de contrato de trabalho, confrontados com as Guias de
Recolhimento apresentadas pela empresa, conforme consta do RDA - Relatório de
Documentos Apresentados, fls. 92/93, concluiu a fiscalização que não houve o devido
recolhimento das contribuições a cargo da empresa, sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais que prestaram serviço à empresa no período.
Desta forma, o lançamento baseado em documentos apresentados pela empresa à fiscalização
não pode ser considerado como presunção. Ademais, a impugnante somente alega a
ocorrência de presunção não fazendo nenhuma prova que pudesse contrapor o lançamento
fiscal ora apreciado.
O argumento da empresa de que emitiu todos os documentos citados pela fiscalização, com a
menção de todos os tributos recolhidos, atendendo a todos os dispositivos legais, somente
comprova que o lançamento fiscal foi correto, pois, foi com base na documentação da
empresa examinada pela Auditoria que restou claro que a empresa não recolheu os valores
registrados como devidos a título de contribuição previdenciária.
Entendeu a impugnante que todo o trabalho fiscal se resumiu às informações constantes da
GFIP, não se verificando a realidade fiscal da autuada. Tem-se que tal afirmativa não pode
ser considerada como verdadeira, pois o Termo de Encerramento da Ação Fiscal - TEAF, de
fls. 110 consta que foram examinados, durante o procedimento fiscal, os seguintes
documentos do período de 01.2005 a 04.2007: Livro Diário verificado até 12.2006, Livro de
Registro de Empregados, Folha de Pagamento, GFIP, Comprovantes de Recolhimento, além
dos citados no Relatório Fiscal, como recibos de férias, termos de rescisão de contrato de
trabalho, recibos de pagamento a trabalhadores autônomos e empresários e notas fiscais de
entrada dos produtos rurais. Assim, sem razão a impugnante, pois, do exame dos supracitados
documentos é que se apurou os valores exigíveis e não pagos pela empresa ao tempo dos
fatos geradores.
Ademais, constam do lançamento levantamentos não declarados em GFIP, tais como: FTF -
Frete Fora da GF IP e PR -A Produto Rural, o que demonstra que o trabalho fiscal não se
baseou somente nos dados constantes da GFIP.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.443 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000837/2007-90

No tocante à contribuição incidente sobre Ó produto rural, a empresa afirrna que houve o
devido recolhimento e que a fiscalização exige novamente tal rubrica. Cumpre esclarecer que
a única competência em que houve exigência de contribuição sobre o produto rural adquirido
de pessoa ñsica foi em 01.2005, como se pode ver no DAD - Discriminativo Analítico de
Débito, fls. 04/47, levantamento PR - Produto Rural. Os valores lançados conferem com as
bases de cálculo discriminadas na planilha anexa ao Relatório Fiscal de fls. 113/114, onde
consta a data, nota fiscal, valor, nome do produtor rural e o produto adquirido.
Verifica-se que para o levantamento de contribuição sobre a aquisição de produto rural, mês
01.2005, não há comprovação de recolhimento para esta competência, conforme GPS - Guias
da Previdência Social apresentadas e relacionadas no RDA, fls. 92/99. Não existindo a
comprovação de recolhimento para a competência e rubrica contestada, durante a
fiscalização, tampouco no prazo de defesa, assim, acertado o trabalho fiscal.
Não há reparo a fazer na decisão recorrida.
O lançamento foi baseado nas informações prestadas pelo próprio contribuinte,
em especial as folhas de pagamentos, os recibos, as notas fiscais e os registros contábeis, a partir
das quais os fatos geradores foram identificados, como determina o art. 142 do Código
Tributário Nacional. Ademais, nos termos do inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, cabia ao recorrente apresentar, na impugnação, as provas que infirmassem os
fatos narrados na acusação fiscal e que derivaram dos registros encontrados nos documentos que
foram supedâneo do lançamento, providência da qual o contribuinte não se desincumbiu,
inclusive com relação ao lançamento relativo à aquisição da produção de produtor rural.
3
Da taxa Selic
O recorrente alegou que os juros não poderiam ser calculados com base na taxa
Selic. Porém, a questão já está há muito pacificada no âmbito do Carf, nos termos do que dispõe
a Súmula Carf no 4, que admite a incidência de juros moratórios calculados à taxa Selic.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital